Tribunal: TJES
Processo: 5000602-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000602-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA IZABEL ELIAS
AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000602-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA IZABEL ELIAS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARIA IZABEL ELIAS

contra a r. decisão (ID nº 2064960) que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (ID nº 2064958), a agravante sustenta que “
pretende quitar o débito com o Banco”
e que
“urge pela liminar pedindo ao Poder Judiciário que determine a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes junto ao SPC, uma vez que precisa restabelecer seu poder de compra junto a fornecedores (...) para consequentemente retomar a ampla atividade da sua prestação de serviço e poder pagar parcelas do seu débito junto ao banco credor com valores compatíveis a realidade financeira da agravante”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o requerido seja compelido a proceder com a retirada de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o deferimento a tutela de urgência.

Em decisão proferida no ID nº 211219, foi indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimado, o requerido apresentou contrarrazões no ID nº 2987426.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargadora Convocada
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000602-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA IZABEL ELIAS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARIA IZABEL ELIAS

contra a r. decisão (ID nº 2064960) que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (ID nº 2064958), a agravante sustenta que “
pretende quitar o débito com o Banco”
e que
“urge pela liminar pedindo ao Poder Judiciário que determine a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes junto ao SPC, uma vez que precisa restabelecer seu poder de compra junto a fornecedores (...) para consequentemente retomar a ampla atividade da sua prestação de serviço e poder pagar parcelas do seu débito junto ao banco credor com valores compatíveis a realidade financeira da agravante”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o requerido seja compelido a proceder com a retirada de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o deferimento a tutela de urgência.

Em decisão proferida no ID nº 211219, foi indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimado, o requerido apresentou contrarrazões no ID nº 2987426.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação revisional ajuizada pela ora recorrente,
MARIA IZABEL ELIAS,
em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,
cuja peça vestibular relata, em síntese, que a autora firmou contrato de crédito com a Instituição Financeira, quedando-se, entretanto, inadimplente no pagamento das parcelas.

Tal fato ensejou a inscrição do nome da requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, cenário que motivou a propositura da demanda originária, cujo escopo é a revisão contratual e a retirada do nome da autora dos indigitados cadastros, pleito formulado a título de tutela de urgência e, como relatado, indeferido pelo Juízo
a quo.

Portanto, cinge-se a controvérsia em aferir se a recorrente faz
jus
ao seu pedido de retirada de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se, notadamente, de pedido de tutela de urgência formulado na origem, de modo que, para seu deferimento, se faz necessário o atendimento aos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, quais sejam: (
i
) probabilidade do direito; (
ii
) risco de dano grave ou de difícil reparação:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre, contudo, que não vislumbro o atendimento ao primeiro requisito, pois a própria recorrente afirma que, de fato, se encontra inadimplente com o pagamento das parcelas de seu débito firmado junto ao Banco agravado.

Deste modo, a mera intenção de quitar a dívida, por meio de uma proposta de repactuação, não é suficiente para afastar o fato de que, no presente momento, a consumidora encontra-se em débito com a Instituição Financeira.

De igual modo, a alegação de que as parcelas tornaram-se onerosas, em razão da situação econômica da autora e da pandemia do COVID-19, também não é hábil a desconstituir tal fato, pois o inadimplemento – condição que torna possível a inscrição de consumidores junto aos órgãos de proteção de crédito – permanece.

Nesse contexto, a tabela acostada pela própria agravante ao ID nº 2065075 é de clareza solar ao indicar as parcelas vencidas e não pagas pela autora, a autorizar a inscrição daquela no SPC.

Ressalto, por derradeiro, não haver que se falar, tal como sugerido nas razões recursais, que a decisão objurgada careceria de fundamentação, pois de uma análise da decisão objurgada, proferida em sede de cognição sumária, verifico que ela explanou os fatos que sustentaram o desfecho que considerou inexistentes os requisitos da tutela de urgência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000602-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA IZABEL ELIAS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REVISÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS A PERMITIR O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que haja deferimento do pedido de tutela de urgência, se faz necessário o atendimento aos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, quais sejam: (i) probabilidade do direito; (ii) risco de dano grave ou de difícil reparação.

2.
No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito autoral, pois a própria recorrente afirma que, de fato, se encontra inadimplente com o pagamento das parcelas de seu débito firmado junto ao Banco agravado.

3.
A mera intenção de quitar a dívida, por meio de uma proposta de repactuação, não é suficiente para afastar o fato de que, no presente momento, a consumidora encontra-se em débito com a Instituição Financeira, fato que permite a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.